Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-13.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001183-13.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO SALES NETO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO GUIMARAES DE SOUZA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, TIAGO GUIMARAES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE CONSTATADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENCA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta por consumidor, pessoa idosa, em face de instituição financeira. O autor alega o não reconhecimento de dois contratos de empréstimo consignado (nº 010011987612 e nº 010011769640) e os respectivos descontos em seu benefício previdenciário. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das avenças, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. O banco recorre buscando a reforma total e o autor apresentou recurso adesivo buscando majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados objeto da lide; (ii) aferir o cabimento da repetição de indébito na forma dobrada; (iii) analisar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela irregularidades patentes nos instrumentos contratuais apresentados pelo banco, tais como divergência no estado civil e endereço do autor, número de RG idêntico ao CPF, assinaturas visivelmente distintas e ausência de testemunhas em contratação realizada por correspondente localizado em unidade da federação diversa do domicílio do consumidor. Tais elementos, somados à hipossuficiência do autor, evidenciam a fraude e a falha na prestação do serviço, justificando a declaração de nulidade e a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor, contudo, o montante de R$ 5.000,00 revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a restituição em dobro já exerce caráter pedagógico, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “
A constatação de fraude em contrato de empréstimo consignado, evidenciada por graves irregularidades formais e divergências de dados e assinaturas, impõe a declaração de sua nulidade e a restituição em dobro dos valores descontados, sendo o dano moral fixado em observância à vedação do enriquecimento sem causa e ao caráter pedagógico da medida.
”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 42; Código Civil, arts. 104, 186, 927; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 300, 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8000214-87.2021.8.05.0102.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001183-13.2022.8.05.0088, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e FRANCISCO SALES NETO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,